Tribunal: CARF
Processo: 10640.000014/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000014/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.138 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA EPHIGENIA SOARES BELFORT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000014/2011-11
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA EPHIGENIA SOARES BELFORT, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-70.489/2014, às e-fls. 264/279, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls. 06/10, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal em anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 285/290, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL:
5. Segundo o Relatório Fiscal, a Receita Federal teve acesso aos extratos bancários do
autuado sem ordem judicial. Aponta que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 389808 decidiu, pela ilegalidade da quebra do sigilo bancário
pela Receita Federal, sendo as provas assim obtidas ilícitas.
5.1. Entende que “em face do pronunciamento da Suprema Corte sobre a matéria,
impõe-se, de imediato, o cancelamento de todo o processo, visto que totalmente
amparado em dados obtidos de forma ilícita.”
ARBITRAMENTO DOS RENDIMENTOS COM BASE, EXCLUSIVA, EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

6. “O Relatório Fiscal evidencia que os rendimentos do contribuinte foram arbitrados
com base numa relação de depósitos, para os quais, segundo a fiscalização, não ficou
satisfatoriamente comprovada a origem dos recursos correspondentes. Tais depósitos,
com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96, art. 4o da Lei n° 9.481/97 e art. 21 da Lei n°
9.532/97, foram considerados fatos geradores do Imposto de Renda e rendimentos
omitidos.”
6.1. Alega que nunca omitiu rendimentos tributáveis. Informa ser casada no regime de
comunhão total de bens com o Sr. Carlos Juarez Belfort Arantes, CPF 003.541.476-68 e
a Receita Federal fiscalizou o casal, em conjunto. Seu esposo também foi autuado
(processo n° 10640.000.013/2011-68), e os depósitos referentes às contas
movimentadas em conjunto foram rateadas entre os dois. Esclarece que o casal nunca
teve receitas que não fossem da exploração da atividade rural. Nos últimos dez anos, a
situação financeira da família se deteriorou obrigando o casal a se socorrer
“sucessivamente de empréstimos junto a instituições financeiras e agiotas (até
quebrarem).” Portanto, a maioria dos créditos efetuados na sua conta origina-se de
empréstimos contraídos junto a terceiros para quitar empréstimos anteriormente
contraídos.
(...)
DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS – CONTAS POUPANÇA
(...)
7.1. Inicialmente destaca as seguintes contas: Bradesco - Agência 3265- conta n°
401301051; Bradesco - Agência 3265 - conta n° 401311051; Sudameris/Real/Santander
- Agência n° 1535 - conta n° 79740401 e Sudameris/Real/Santander - Agência n° 1535 -
conta no 79740487.
7.2. Quanto às contas-poupança, o contribuinte informou que todos os créditos tinham
origem em valores depositados nas contas-correntes, no entanto, aponta que a auditora
“cometeu um grave equivoco ao considerar como depósitos não comprovados as
transferências efetuadas das contas-correntes para as contas-poupanças, isto é,
tributou valores que já haviam passado pelo seu crivo ao examinar as contas-correntes
por onde os créditos haviam, originalmente, transitado.”
7.3. Entende que quando a Auditora examinou uma a uma as contas-correntes e decidiu
pela tributação de alguns valores, isto conduz à conclusão de que todos os demais
depósitos foram considerados comprovados. Assim, também se pode concluir que os
créditos nas contas-poupanças, oriundos de transferências das demais contas-correntes
do interessado devem, por questão de justiça, ser excluídos da tributação.
(...)
DA CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS:
8. Alega estar comprovado nos autos que o casal vive, exclusivamente, da exploração da
atividade rural.
8.1. Esclarece que foi obrigada a se socorrer de empréstimos e a se submeter à cobrança
de juros extorsivos, para quitar obrigações, sendo o crédito nas suas contas, na sua
maioria, decorrente desses empréstimos, que não deveriam ser considerados
rendimentos omitidos.
8.2. Ainda que se possa aceitar a argumentação de que a Lei no 9.430/96 instituiu uma
presunção legal de omissão de rendimentos, deve ser lembrado que se a lei diz que se
caracterizam como omissão de rendimentos os valores creditados em contas bancárias,
em relação aos quais o contribuinte não comprove, mediante documentação hábil, a
origem dos recursos, é óbvio que eles devam ser tributados segundo a atividade do
sujeito passivo.
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que a recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Especificamente quanto aos questionamentos acerca da atividade rural,
empréstimos e transferências entre contas da mesma titularidade, por repisar as alegações de
impugnação e não acrescentar nenhuma nova prova, por muito bem analisar as razões, adoto os
fundamentos da decisão de piso, senão vejamos:
12. A contribuinte alega ainda que nunca omitiu rendimentos tributáveis. Esclarece que
o casal nunca teve receitas que não fossem da exploração da atividade rural, sendo que
nos últimos anos a situação financeira se deteriorou obrigando-os a se socorrer de
empréstimos. Esclarece também que a maioria dos créditos efetuados na sua conta
origina-se de empréstimos contraídos junto a terceiros para quitar empréstimos
anteriormente contraídos.
12.1. Sobre a atividade rural, é relevante destacar, no que concerne à comprovação das
receitas, o estabelecido no §5o do artigo 61 do Decreto 3000/1999 (RIR/99):
(...)
12.2. Destaque-se que tais documentos devem ser emitidos pelo próprio contribuinte e
não por terceiros. Ocorre que nenhum documento relativo a esta atividade foi anexado
aos autos. Insta repisar que alegações genéricas, vinculadas à natureza das atividades do
interessado, não são hábeis ao afastamento da presunção. A comprovação da origem do
depósito bancário se faz, além, da perfeita correlação em data e valor, pela
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

demonstração da natureza da operação que gerou o depósito bancário, para se averiguar
a regular tributação do correspondente rendimento.
12.3. Portanto, não há que se falar em rendimento tributável correspondente a 20% do
valor omitido, uma vez não comprovado que se trata de atividade rural.
12.4. Quanto aos empréstimos informados é de se esclarecer que, em se tratando de
empréstimos, as partes envolvidas têm o dever não apenas de informar as referidas
operações nas respectivas declarações de bens, por sua repercussão na variação
patrimonial, mas principalmente de fazer prova da transferência de numerário
decorrente de tais atos. Ou seja, é preciso demonstrar a efetiva materialização da
operação, quando assim solicitado pelo Fisco, comprovando-se a existência de
numerário e sua transferência do credor para o tomador, coincidente em datas e valores,
e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
12.5. Cumpre enfatizar que, conforme Relatório Fiscal foi aceito as comprovações dos
créditos bancários referentes à rubrica constante do extrato bancário "cheque
descontado", por referirem-se a empréstimos pessoais em cheque que foram negociados
com o banco e posteriormente quitados pelo contribuinte.
12.6. No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o
disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é
dever do interessado prover a impugnação com todos os elementos probatórios que se
façam necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
12.7. Portanto, as alegações acima elencadas não alteram o lançamento. Dito isto,
passemos a análise das questões meritórias pontuais elencadas pela recorrente.
13. Destaca a contribuinte, no que se refere às contas-poupança, que informou que todos
os créditos tinham origem em valores depositados nas contas-correntes, no entanto, a
auditora considerou como depósitos não comprovados as transferências efetuadas das
contas-correntes para as contas-poupanças, tributando valores que já haviam passado
pelo seu crivo ao examinar as contas-correntes por onde os créditos haviam,
originalmente, transitado. Alega que ao examinar, uma a uma as contas-correntes a
Auditora teria decidido pela tributação de alguns valores, donde se conclui que todos os
demais depósitos foram considerados comprovados, devendo, também, ser excluídos da
tributação. Entende que “devem ser excluídos da base de cálculo do imposto os valores
correspondentes às transferências entre contas, nos seguintes montantes: Bradesco -
Agência 3265- conta n°401301051 - R$ 271.329,48 e Bradesco - Agência 3265- conta
n° 401311051 - R$ 5.890,00”
13.1. A contribuinte quer que sejam retiradas do lançamento todas as transferências
entre contas, conforme acima apontado. Por sua vez resta claro no Relatório Fiscal que
isto já foi feito pela fiscalização dentro dos parâmetros legais, ou seja, para todas as
transferências coincidentes em data e valor. Ademais, deve-se ressaltar que a
fiscalização não eliminou os demais depósitos/créditos bancários frente à existência de
rubricas que demonstravam que estas poupanças-correntes não eram tão somente
utilizadas para receber os depósitos bancários das respectivas contas-correntes, fatos
estes que exemplifica. A contribuinte, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer
elemento que explicasse tais ocorrências, motivo pelo qual mantenho o lançamento
efetuado em sua totalidade.
Portanto, diante da impossibilidade da contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Quanto às demais alegações da autuada, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.138 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000014/2011-11

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital